Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739213-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., ANTONIO ROBERTO DA SILVA FARIAS APELADO: ANTONIO ROBERTO DA SILVA FARIAS, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco Votorantim S.A., réu, e, adesivamente, por Antonio Roberto da Silva Farias, autor, contra sentença (ID 59091884) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação revisional julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação e, por consequência, condenar a parte ré à sua restituição, de forma dobrada, com o recálculo das prestações mensais e a respectiva exclusão do valor de R$399,00 (trezentos e noventa e nove reais) do montante financiado. Em petição de ID 59456442, o Banco Votorantim S.A. pleiteia a tramitação destes autos em segredo de justiça, ao argumento de ter obtido informações de que “golpistas estariam acessando processos da instituição financeira, visando obter esses dados, para posteriormente aplicar golpes”. Sem razão. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional das mais caras, assegurada no art. 93, IX e X, da CF/88[1], a qual só admite restrição quando se mostrar danosa a valores essenciais também consagrados no texto constitucional, de maneira que o art. 5o, LX, da Constituição[2], estabelece que a lei só poderá restringi-la nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Nas palavras do professor Daniel Amorim Assumpção Neves[3], “a publicidade dos atos processuais é a forma mais eficaz de controle do comportamento no processo do juiz, dos advogados, do promotor e até mesmo das partes”. O Código de Processo Civil, em seu art. 189, também consagra a regra da publicidade, no entanto o diploma processual é mais específico quanto ao tema, definindo situações nas quais o processo poderá tramitar em segredo de justiça. Confira-se: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Como visto, a publicidade dos atos, em regra, só pode ser mitigada para a defesa da intimidade ou do interesse social, quando se fizer necessário. A hipótese dos autos, no entanto, não revela ofensa às garantias ora mencionadas, pois, na ação de revisão contratual de cédula de crédito bancário, o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial. A proteção conferida ao patrimônio do devedor não tem o condão de restringir a garantia constitucional da publicidade, especialmente porque esta não abrange somente os sujeitos do processo, mas a sociedade como um todo. Ademais, a instituição bancária peticionante não demonstrou nos autos o alegado risco de fraude na manutenção da publicidade dos autos. Assim, deve ser preservada a publicidade do processo. Por outro lado, em análise ao feito, verifica-se que, a despeito de o autor ter interposto recurso de apelação, na forma adesiva, contra a sentença (ID 59091901), a instituição financeira ré não foi intimada para oferecer contrarrazões. Assim, intime-se o Banco Votorantim S.A. para apresentar contraminuta à apelação, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; [2] Art. 5o. (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.